Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0731693-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA AGRAVADO: AMIR SAUD LIMEIRA, CONSTRUTORA LIMEIRA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Luiz Quirino da Costa em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Amir Saud Limeira e Construtora Limeira Ltda –, indeferira o pedido que formulara, consubstanciado no prosseguimento da fase executiva, mediante a penhora de duas fazendas no Estado de Goiás-GO, quais sejam, os imóveis rurais de matrículas no 14.453 e 14.454, registrados no Registro de Imóveis da Cidade Ocidental, sob a justificativa de que a controvérsia pendia de julgamento definitivo em sede de Recurso Especial interposto pelos agravados perante o Superior Tribunal de Justiça. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma a restar determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente, com a consequente determinação de penhora dos bens indicados e demais atos expropriatórios. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a decisão agravada incorrera em equívoco ao aplicar o art. 313, V, “a”, do CPC à espécie, pois o cumprimento de sentença dispõe de mecanismos próprios para salvaguardar os interesses dos executados, como o disposto no § 6o do art. 525 do CPC, que permite a atribuição de efeito suspensivo mediante caução, penhora ou depósito. Informara que o cumprimento de sentença decorrera de acordo judicial homologado em 2009, cuja inadimplência motivara a execução. Aduzira que, após a extinção da execução por suposta prescrição intercorrente, interpusera apelação, a qual fora provida pelo Tribunal local, restabelecendo o curso do cumprimento de sentença. Frisara que os agravados, inconformados, manejaram recurso especial, inadmitido na origem, seguido de agravo em recurso especial, ainda pendente de julgamento no âmbito do STJ. Esclarecera que, não obstante a ausência de efeito suspensivo automático, o juízo de origem suspendera o processo, alegando risco de atos irreversíveis. Ponderara que tal suspensão favorecera indevidamente os devedores, retirando do credor qualquer margem de garantia, e, por conseguinte, ensejando risco concreto de nova fraude à execução, especialmente diante da descoberta de bens ocultados por meio de simulação, conforme reconhecido judicialmente em ação própria. Verberara que o devedor, Amir Saud Limeira, adquirira, por interposta pessoa (“laranja”), duas glebas rurais situadas na Fazenda Mesquita ou Xavier, no município de Cidade Ocidental/GO, cujas matrículas no 14.453 e 14.454 foram objeto de sentença que declarara a simulação e reconhecera a propriedade em favor do executado. Asseverara que, mesmo diante da ausência de averbação da propriedade em nome do devedor, a penhora dos referidos bens seria juridicamente possível, sobretudo ante o risco iminente de alienação fraudulenta, já que os imóveis não possuem gravames relevantes e possuem valor expressivo, conforme avaliação constante dos autos. Sustentara que a suspensão determinada pelo juízo de origem violaria o princípio da paridade processual, ao retirar a faculdade prevista no § 10 do art. 525 do CPC, que lhe permite requerer o prosseguimento da execução mediante caução idônea. Reiterara, outrossim, que o recurso especial interposto pelos agravados não possuiria probabilidade de êxito por versar exclusivamente sobre matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ, além de conter deficiências formais que ensejariam a aplicação da Súmula 284 do STF. Defendera que a decisão agravada, ao suspender o cumprimento de sentença, criara verdadeiro periculum in mora inverso, pois o expusera ao risco de ser submetido a nova fraude, em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Luiz Quirino da Costa em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados – Amir Saud Limeira e Construtora Limeira Ltda –, indeferira o pedido que formulara, consubstanciado no prosseguimento da fase executiva, mediante a penhora de duas fazendas no Estado de Goiás-GO, quais sejam os imóveis rurais de matrículas no 14.453 e 14.454, registrados no Registro de Imóveis da Cidade Ocidental, sob a justificativa de que a controvérsia pendia de julgamento definitivo em sede de Recurso Especial interposto pelos agravados perante o Superior Tribunal de Justiça. Objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma a restar determinado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença subjacente, com a consequente determinação de penhora dos bens indicados e demais atos expropriatórios. Consoante emerge do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de imediata retomada do trânsito do cumprimento de sentença cujo prosseguimento fora condicionado à resolução definitiva do recurso especial interposto pelos agravados, tendo por objeto a aferição de subsistência de prejudicialidade externa hábil a autorizar a suspensão do executivo. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, deve ser assinalado, desde logo, que a formulação pertinente à penhora demandada pelo agravado não integrara o objeto do decidido originalmente, pois cingira-se o provimento a deliberar pela suspensão do curso do executivo. Destarte, o objeto cognoscível nesse momento adstringe-se à viabilidade de ser assegurado trânsito ao executivo subjacente, consoante orienta o efeito devolutivo inerente ao recurso e as vigas procedimentais pertinentes ao sistema processual. Com essa conformação, passo a examinar o pedido de liminar recursal. Conforme pontuado, o agravante aviara cumprimento de sentença em desfavor dos agravados, o qual fora extinto sob o prisma do advento da prescrição intercorrente[2]. Irresignado com a decisão, o exequente, ora agravante, interpusera recurso de apelação[3], que, provido, cassara o provimento monocrático e determinara o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do cumprimento de sentença[4]. Inconformados com a decisão reformatória proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça, os executados, ora agravados, manejaram Recurso Especial[5], que restara inadmitido[6], sendo interposto, contra esta decisão, o Agravo em Recurso Especial[7], ora pendente de julgamento a ser ultimado pela egrégia Corte Superior de Justiça. Conseguintemente, devido à ausência de efeito suspensivo natural no Recurso Especial, e inexistente a formulação de tal pedido pelos agravados, o exequente (agravante) requerera a continuidade do cumprimento de sentença, inclusive com pedido penhora de duas fazendas no Estado de Goiás-GO, matrículas no 14.453 e 14.454, registrados no Registro de Imóveis da Cidade Ocidental. De seu turno, o juízo singular, consignando que a continuidade da execução, enquanto ainda pendia o julgamento definitivo da controvérsia em sede de recurso especial, poderia ocasionar a prática de atos irreversíveis em prejuízo à parte executada, indeferira o pedido de penhora formulado pelo agravante e determinara a suspensão do cumprimento de sentença até a ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao AREsp no 2965020/DF, em razão da prejudicialidade externa existente, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do diploma processual. Do alinhado afere-se que, estando a fase executiva aparelhada por título executivo líquido, certo e exigível, a execução ostenta natureza definitiva, legitimando a retomada do curso procedimental, que restara suspenso em virtude de pendência de julgamento do Recurso Especial interposto pelos agravados, pois seu curso somente poderia ser suspenso em situações excepcionais, como, por exemplo, o aviamento e recebimento do aludido recurso no efeito suspensivo. Com efeito, o Recurso Especial manejado pelos agravados não é hábil a conferir efeito suspensivo ao executivo. Na hipótese dos autos, observa-se que, não tendo sido o recurso manejado pelos agravados dotado de efeito suspensivo, não há como se sujeitar a retomada do itinerário procedimento à resolução definitiva do Recurso Especial pelos próprios devedores, ora agravados. Cumpre ser registrado que, conquanto os agravados tenham interposto recurso especial[8] em face do acórdão que provera a apelação aviada pelo agravante em desfavor da decisão que reconhecera a prescrição intercorrente e extinguira o executivo, o fato não afeta a sistemática processual. É que, deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 c/c art. 1.029, § 5o, do estatuto processual vigente[9], que o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver o acolhimento da pretensão formulada pelos devedores/agravados, para obstaculizarem a satisfação do crédito perseguido pelo agravante competia-lhes socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso aviado para sustar o curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor. Como não fora noticiado nos autos nenhum deferimento neste sentido, a fase executiva deve ter seu regular prosseguimento, inclusive, com o deferimento da medida almejada pelo agravante, se assim entender viável o juízo. Assim, à luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Destarte, a resolução dada ao recurso de apelação que cassa a decisão monocrática e determina o regular processamento do cumprimento de sentença enseja a constatação de que a fase executiva deve seguir seu trâmite regular, não podendo, portanto, o pedido de penhora de bens imóveis ser condicionado à resolução definitiva do Recurso Especial manejado pelos agravados. Esses argumentos, aliás, encontram conforto no entendimento há muito firmado por esta colenda Casa de Justiça sobre situações similares, conforme asseguram os arrestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. ADMISSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO APENAS EXCEPCIONALMENTE. O Código de Processo Civil, em seu art. 542, § 2o, estabelece que o recurso especial será recebido no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo somente será possível em casos excepcionais, sendo admitido como instrumento adequado a medida cautelar. A interposição de recurso especial não obsta o regular prosseguimento da execução provisória, em razão da ausência de efeito suspensivo. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 669584, 20130020034866AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 23/04/2013. Pág.: 176) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RISCO DE LESÃO AO AUTOR. CABIMENTO DO AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a suspensão da execução tem natureza decisória, nos termos do art. 162, § 2o, do CPC, sendo, portanto, recorrível, na medida em que, per se, é suficiente para causar gravame ou prejuízo ao postulante, nascendo, daí, seu interesse em recorrer, com base no art. 522, do CPC. 2. O recurso especial será recebido no efeito devolutivo, conforme disposição de seu art. 542, § 2o, do CPC. A concessão de efeito suspensivo somente é possível em casos excepcionais, por meio de ação cautelar, a fim de obstar a execução. 3. É possível, portanto, a execução de sentença, mesmo que objeto de recurso especial, sobrestado, em sede de embargos à execução, pois a suspensão do feito na origem, que verse sobre matéria com repercussão geral reconhecida, depende de determinação do Relator ou da Presidência, ambos do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conhecido. Preliminar rejeitada. Agravo provido.” (Acórdão no 647246, 20120020013935AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 258) “EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES EM DEPÓSITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. 1 - A pendência de recurso especial, que não tem efeito suspensivo (CPC, art. 542, § 2o), não impede a imediata execução do julgado. 2 - Vencimentos, assim como salários, proventos e benefícios de aposentadoria, quando depositados, perdem a natureza dessas verbas, passando a constituir valores em depósito, passíveis de penhora. 3 - Agravo não provido.” (Acórdão no 653195, 20120020298134AGI, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 19/02/2013. Pág.: 189) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO CONSOANTE ARTIGOS 587 C/C 475-O, III, C/C 709, TODOS DO CPC. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que é definitiva a execução fundada em título judicial ou extrajudicial ainda que pendente o julgamento de apelação interposta contra sentença que rejeita embargos do devedor, a teor do disposto no artigo 587 do Código de Processo Civil. 2. Consoante disposto no art. 709, do CPC, o Juiz autorizará que o credor levante, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados. Recurso provido.” (Acórdão no 375994, 20090020092386AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/09/2009, Publicado no DJE: 15/09/2009. Pág.: 65) Em suma, inviável que o juiz da causa, por via oblíqua, agregue a recurso desguarnecido de efeito suspensivo esse atributo, sobrestando o curso do executivo, pois essa conformação está reservada à Corte Superior. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, sobretudo porque o recurso especial que manejaram os agravados em face do acórdão que cassara a decisão que reconhecera a prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença, sequer fora admitido, tampouco os agravados buscaram a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, pois somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível condicionar o prosseguimento do cumprimento de sentença à resolução definitiva do Recurso Especial manejado pelos executados, o que legitima que o fluxo dessa cominação seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos, destarte, legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado, com a ressalva de que a resolução passível de ser conferida a esse recurso adstringe-se à retomada do curso do executivo, devendo o juiz do executivo dispor sobre a penhora demandada, conforme inicialmente pontuado. Esteado nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobresto os efeitos da decisão arrostada, determinando a retomada do curso do cumprimento de sentença, independentemente da resolução definitiva do Recurso Especial manejado pelos agravados, cabendo ao eminente juiz do executivo dispor sobre a penhora postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida esta diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que lhes é legalmente assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 242526281 (fls. 1735/1736) e decisão de ID 245252915 (fl. 1774) – Cumprimento de sentença de ID 0048488-36.2008.8.07.0001. [2] Sentença de ID 207271883 (fls. 1325/1328) – Cumprimento de sentença de ID 0048488-36.2008.8.07.0001. [3] Apelação de ID 210127899 (fls. 1332/1337) – Cumprimento de sentença de ID 0048488-36.2008.8.07.0001. [4] Acórdão de ID 242340290 (fls. 1359/1373) – Cumprimento de sentença de ID 0048488-36.2008.8.07.0001. [5] Recurso especial de ID 242342296 (fls. 1392/1399) – Cumprimento de sentença de ID 0048488-36.2008.8.07.0001. [6] Decisão de ID 242342306 (fls. 1410/1412) – Cumprimento de sentença de ID 0048488-36.2008.8.07.0001. [7] Agravo em recurso especial de ID 242342309 (1415/1420) – Cumprimento de sentença de ID 0048488-36.2008.8.07.0001. [8] - Consulta ao sitio do TJDFT, em 10.04.2017. [9] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.”